Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704685-73.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO, ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTECIPAÇÃO. RENÚNCIA. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A reiteração do requerimento de gratuidade de justiça já indeferido anteriormente sem qualquer indicação de mudança da situação fática analisada quando do primeiro requerimento esbarra na preclusão. 2. Tratando a sentença apenas da pretensão veiculada em cumprimento de sentença, a interposição de recurso buscando a modificação dos honorários advocatícios fixados em procedimento diverso de liquidação de sentença, que tramitou em autos apartados, viola a dialeticidade recursal. 3. A certificação do trânsito em julgado antes do decurso do prazo depende de renúncia expressa da parte. 4. Configura litigância de má-fé a interposição de recurso reiterando pretensão já veiculada em outro, relativo a autos diversos e não conhecido em razão de erro grosseiro. Multa aplicada. 5. Preliminar de violação à dialeticidade suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Sentença reformada. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório; c) artigo 1.009, caput, do mesmo códex, aduzindo que as questões não apreciadas na ação incidental são alcançadas pelo efeito devolutivo do recurso de apelação interposto no processo principal. Asseveram que a superveniente sentença proferida absorve as decisões interlocutórias proferidas anteriormente. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIROZ, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 1.009, 1.025 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “a sentença objeto do presente recurso trata apenas do cumprimento de sentença, nada dispondo sobre a liquidação de sentença, que, conforme salientado, tramitou em autos apartados. Logo, as razões tecidas neste recurso de apelação, no que toca aos honorários advocatícios da liquidação de sentença, encontram-se totalmente dissociadas do conteúdo da sentença efetivamente recorrida” (ID 58140482). Assim, infirmar tal assertiva, bem como a conclusão do órgão colegiado no sentido de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, WELLINGTON DE QUEIROZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017